Tribunal: TJSP
Processo: 0010234-56.2023.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - Extinção - Pagamento voluntário - Recurso de apelação contra sentença que extinguiu cumprimento de sentença por quitação integral do débito (art. 924, II, CPC) - Pretensão de aplicação das penalidades do art. 523, §1o, CPC, reconhecimento de saldo remanescente e condenação por litigância de má-fé - Pagamento parcial tempestivo e reversão administrativa comprovada antes

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - Extinção - Pagamento voluntário - Recurso de apelação contra sentença que extinguiu cumprimento de sentença por quitação integral do débito (art. 924, II, CPC) - Pretensão de aplicação das penalidades do art. 523, §1o, CPC, reconhecimento de saldo remanescente e condenação por litigância de má-fé - Pagamento parcial tempestivo e reversão administrativa comprovada antes da execução forçada - Ausência de mora e de saldo residual - Documentação idônea e inexistência de conduta dolosa - Recurso não provido.